Tribunal: TJES
Processo: 5001085-17.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-17.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FERNANDO ANTONIO SCHIAVO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR. MEDIDOR APROVADO EM ENSAIO DE EXATIDÃO E ENSAIO DO REGISTRADOR. DEGRAU DE CONSUMO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos da ação declaratória de anulação de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos, invalidando a cobrança de consumo supostamente não registrado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a apelante ao pagamento de indenização. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento adotado, bem como a regularidade da cobrança com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, no histórico de consumo e na presunção de veracidade do TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado com base em TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor, e sem comprovação robusta da irregularidade; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais diante do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O TOI lavrado pela concessionária possui presunção de veracidade, mas essa presunção pode ser afastada por provas em sentido contrário, sendo ônus da concessionária comprovar a irregularidade alegada.

4.
A avaliação técnica do medidor indicou aprovação nos ensaios de exatidão e de registrador, ainda que tenha havido reprovação na inspeção geral por arranhões no disco, o que enfraquece a alegação de consumo irregular.

5.
O histórico de consumo apresentado não contempla o período anterior à substituição do medidor, impossibilitando a constatação de eventual “degrau” de consumo que corroborasse a irregularidade.

6.
A concessionária foi intimada a produzir outras provas, mas declarou desinteresse e requereu o julgamento antecipado, assumindo o risco de eventual insuficiência probatória.

7.
Diante das peculiaridades do caso concreto (aprovação no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, bem como a ausência de prova do degrau de consumo), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos três anos anteriores à sua substituição, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença do evento 15759260, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de anulação de débito c/c indenização por danos morais
” movida por

FERNANDO ANTONIO SCHIAVO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da concessionária, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15759262, a apelante alega, em resumo, que:
(i)
o procedimento de apuração da irregularidade foi legítimo e está em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo desnecessária a prévia ciência ou presença do consumidor durante a inspeção técnica;
(ii)
foi assegurado o contraditório ao recorrido, tendo este inclusive apresentado impugnação administrativa ao TOI, cujo indeferimento foi comunicado;
(iii)
o histórico de consumo comprova queda significativa no período da irregularidade, evidenciando a veracidade do TOI;
(iv)
a legislação setorial aplicável, notadamente a Lei de Concessões e a Resolução ANEEL 1.000/2021, prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reconhecida a legalidade da cobrança;
(v)
o débito impugnado corresponde a energia efetivamente consumida e não registrada por falha no medidor, sendo indevida sua invalidação, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido;
(vi)
jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a legalidade da recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento por débito dessa natureza.

Analisando os autos do processo de origem, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9437597, lavrado sem a presença do consumidor, em 01/07/2022, constou que
“o medidor eletromecânico se encontra fora da posição normal de funcionamento. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
”
(evento 15759245, fls. 01).

Houve levantamento de carga da unidade consumidora e substituição do medidor, com envio do equipamento para análise em laboratório, e substituído por outro, conforme comunicado de levantamento e substituição, subscritos pelos dois técnicos que lavraram a ocorrência e efetivaram as diligências no próprio dia (evento 15759245, fls. 02/03).

Em 01/09/2022, foi emitido um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, no valor de R$ 7.651,52 (sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) – evento 15759249.

Registro, de início, que o entendimento deste julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

Contudo, no caso concreto, apesar de a concessionária ter enviado ao consumidor o Termo de Ocorrência que culminou na cobrança de consumo irregular (Aviso de Recebimento no evento 15759254), constata-se que, em verdade, os técnicos da apelante não apuraram a irregularidade no equipamento de medição, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Observa-se que, realizada a avaliação técnica (evento 15759248), o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão do disco arranhado por intervenção de terceiros,
contudo, foi
aprovado no ensaio
de exatidão
e no ensaio do registrador
.

Em que pese a apelante mencionar em seu arrazoado suposto histórico de degrau de consumo, comuns em casos similares, o que se tem no caso concreto é apenas a narrativa do TOI, o levantamento de carga instalada, a avaliação técnica e o demonstrativo de cálculo
, não havendo qualquer comprovação de aumento no consumo após a substituição do medidor, tendo em vista que o histórico colacionado no bojo da contestação (evento 15759240, fls. 29/31) abarca apenas o período posterior à substituição do equipamento, não sendo possível fazer comparação com período anterior.

Anote-se que, proferido despacho determinando a intimação das partes quanto à eventual provas a produzir (evento 15759258), a concessionária ora apelante se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e requereu o julgamento antecipado da lide (evento 15759259).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (aprovação no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador, bem como a ausência de prova do degrau de consumo), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos três anos anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção geral, este egrégio Colegiado já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO . SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. No curso do processo houve a inversão do ônus da prova, atribuindo-se à parte ré a incumbência de demonstrar se houve falha na prestação do serviço realizado, a reforçar o entendimento de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. 3.
As provas dos autos se revelam frágeis para comprovarem a existência de irregularidades no medidor em questão, aptas a prejudicar o registro do consumo de energia. Isso porque no Relatório de Avaliação Técnica do Medidor produzido pela própria concessionária apelante (ID n. 4903951), consta tão somente a reprovação do aparelho na “Inspeção Geral”, em razão de arranhão, furo e sujeira no disco, ao passo que o medidor foi aprovado nos Ensaios de Exatidão e de Registro, não ultrapassando a margem de erro máximo admitido
. Além disso, consta no referido documento que nenhum lacre foi violado. 4. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 5. Caracterizados os danos morais no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor, fixado, na espécie, no patamar razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007700-18.2021.8.08.0030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente

deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.